Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DISTRITO FEDERAL. LOTEAMENTO. IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU E TLP. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica tributária referente ao IPTU e a TLP do lote inscrito sob o no 50366092 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de restituição de valores pagos.
2. A parte autora argumenta na inicial que vem sofrendo cobrança irregular do réu referente a IPTU e TLP. Nas suas razões recursais, a recorrente afirma que comprovou a quitação do IPTU e TLP e que tem direito à indenização por danos morais pelo fato de ter sido cobrada indevidamente pelos tributos de área desapropriada. Contrarrazões apresentadas.
3. O juízo de origem declarou a inexistência de relação jurídica tributária referente ao IPTU e TLP do lote objeto dos autos. Afirma ser devida a restituição de eventual pagamento realizado, afirmando, no entanto, que a autora não comprovou a quitação. Com razão. Os documentos que a recorrente afirma em suas razões recursais serem os comprovantes de pagamento (tela do site do GDF sobre consulta de IPTU) nada comprovam. Não restou colacionado um extrato bancário ou qualquer comprovante bancário de pagamento. Sem comprovar o pagamento não há como determinar a restituição. Destaque-se que a ausência de débitos em face do imóvel não implica, necessariamente, em pagamento por parte daquele que deveria quitar as dívidas. Desta forma, a sentença deve se manter intacta nesta parte. Os danos materiais, para dar à indenização, não podem ser presumidos e devem ser provados.
4. Quanto aos danos morais, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso, porém, a situação trazida não enseja a indenização por danos morais.
5. A cobrança indevida, que sequer foi paga (premissa considerada em razão da ausência de comprovação do pagamento) não caracteriza qualquer aborrecimento que ultrapasse o mero dissabor e atinja a personalidade da parte autora ao ponto de ser deferida a indenização por danos morais..
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.